Tribunal: TJDFT
Processo: 0800301-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0800301-54.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL VELOSO COSTA EMBARGADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DESPACHO Nada a prover. Aguarde-se a Sessão de julgamento. I. Brasília, 16 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito